Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700279-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A RECORRIDA: FN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AFERIÇÃO. EQUIPAMENTO. MEDIÇÃO. RESOLUÇÃO. VIOLAÇÃO. FATURA. CONSUMO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. A aferição de irregularidades no medidor e demais equipamentos de medição do consumo de energia elétrica deve atender ao procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 2. A ausência de notificação do consumidor com, no mínimo, dez (10) dias de antecedência acerca do local, data e horário da avaliação técnica de equipamento de mediação de energia elétrica para constar eventuais irregularidades viola o art. 129, § 7o, da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A fatura de consumo emitida a partir de procedimento que não atendeu ao comando da referida norma é nula. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o comparecimento da recorrida à vistoria realizada pela insurgente supriu a ausência de notificação prévia sobre a diligência. Requer que os ônus da sucumbência sejam suportados, exclusivamente, pela recorrida, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 47159290). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 48210404). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de atribuição dos ônus da sucumbência integralmente à recorrida e de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020